Tribunal: TJDFT
Processo: 0722583-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXCUTÓRIA. TÍTULO JUDICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão executiva é aparelhada com título executivo judicial (certidão de crédito). Logo, incide à espécie o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
2. Na hipótese, a certidão de crédito (por ausência de bens da devedora) foi emitida em 28/9/2016, marco da fluência do prazo prescricional, e o cumprimento de sentença foi retomado 2/10/2019, quando não ultrapassado, portanto, o prazo quinquenal e, nessa medida, não há falar em prescrição da pretensão executiva.
3. Recurso conhecido e desprovido.